Tribunal: TJSP
Processo: 2051596-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Contribuição de Melhoria do exercício de 1994 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando o pedido de isenção fiscal – Manutenção do r. decisório – Caráter condicionado do referido benefício fiscal nos termos do art. 197 da Lei Municipal no 2.087/93 – Observância ao disposto no art. 179 do CTN – Pressupostos legais não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Contribuição de Melhoria do exercício de 1994 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando o pedido de isenção fiscal – Manutenção do r. decisório – Caráter condicionado do referido benefício fiscal nos termos do art. 197 da Lei Municipal no 2.087/93 – Observância ao disposto no art. 179 do CTN – Pressupostos legais não verificados em sede de cognição sumária – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051596-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante ANTONINHO RAMOS, é agravado MUNICÍPIO DE SANTA
BÁRBARA DOESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051596-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9003
2
Agravo de Instrumento no 2051596-91.2020.8.26.0000
Agravante: Antoninho Ramos
Agravada: Municipalidade de Santa Bárbara D ́Oeste
Comarca: Santa Bárbara D ́Oeste
Juiz de origem: Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino
VOTO No 9003
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Contribuição de Melhoria do exercício de 1994 Decisão
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando o
pedido de isenção fiscal Manutenção do r. decisório
Caráter condicionado do referido benefício fiscal nos termos
do art. 197 da Lei Municipal no 2.087/93 Observância ao
disposto no art. 179 do CTN Pressupostos legais não
verificados em sede de cognição sumária Recurso não
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Antoninho Ramos, nos autos da Execução Fiscal que lhe move a
Municipalidade de Santa Bárbara D ́Oeste, em face da r. decisão de fls. 28,
que rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade, afastando a alegação de
isenção tributária.
Alega o insurgente, preliminarmente, que não
tem condições de arcar com as custas e despesas do processo, devendo ser
concedido o benefício da justiça gratuita. No mérito, aduz que, conforme
circulares internas emitidas pela exequente, foi reconhecida a precariedade da
sua situação econômica à época da pavimentação asfáltica, em 1994, razão
pela qual, faz jus à isenção da contribuição de melhoria que está sendo
cobrada, na forma do art. 197 da Lei Municipal 2.087/93, devendo ser extinta a
Execução Fiscal.
Busca, em sede de tutela provisória, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051596-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9003
3
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado sem o efeito almejado e ao agravante foi deferida a justiça gratuita,
nos termos do despacho de fls. 231/232. Dispensadas as informações do D.
Juízo a quo, houve a apresentação de contraminuta (fls. 237/244) e, ato
contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo não merece acolhimento.
Em síntese, o recorrente alega fazer jus à
isenção tributária prevista no art. 197 da Lei Municipal no 2.087/93, que possui
a seguinte redação: “Ficam isentos da Contribuição de Melhoria os
contribuintes com situação econômica precária comprovada perante
comissão especialmente designada pelo Poder Executivo, após parecer do
Fundo Social de Solidariedade do Município”. (g.n)
Ocorre que a documentação encartada aos
autos representa, apenas, circulares internas emitidas pela Prefeitura de Santa
Bárbara D ́Oeste, informando que, em razão de pedido administrativo
apresentado pelo contribuinte, ora agravante, havia sido concedido prazo de
suspensão da cobrança do débito por um determinado período, ao término do
qual teria nova avaliação da sua situação econômica, conforme se infere a fls.
50, 63, 79 e 86 dos autos.
Ou seja, ocorreram, apenas, no curso da
presente ação executiva, sobrestamentos provisórios da cobrança para nova
análise da situação financeira do agravante pelo Fundo Social, diante de seus
reiterados protocolos administrativos, porém, em nenhum momento se verifica
o deferimento, pela autoridade fiscal, da isenção legal em favor do recorrente.
Aliás, após 2007, não houve novas circulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051596-91.2020.8.26.0000 -Voto no 9003
4
internas determinando a suspensão da cobrança e, inclusive, no ano de 2014,
conforme noticiado pela Municipalidade a fls. 117, o executado firmou acordo
de parcelamento do débito, vindo a descumpri-lo.
Dessa forma, in casu, a concessão do
benefício fiscal da isenção é específica, de modo que caberia ao agravante
trazer prova contundente do preenchimento dos requisitos legais, o que, neste
momento processual, não se verifica.
De rigor, portanto, a manutenção do r.
decisório combatido.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora